Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incabível a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes de colisão no trânsito, eis que não demonstrada a conduta culposa do réu e o nexo de causalidade.
3. Recurso não provido.